Tribunal: TJES
Processo: 5014545-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014545-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEPES SISTEMA DE ENSINO LTDA - ME
RECORRIDO: CAMELIA BONOTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado em fase de Embargos à Execução interposto por DAVID CHAVES GONÇALVES, em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido nessa esfera, sob o fundamento de que os argumentos de ilegitimidade passiva e impenhorabilidade, suscitada pela parte recorrente, já foram discutidas nas decisões de ID 26164909, (ilegitimidade passiva) e ID 26413273 (impenhorabilidade). Além disso, restou decidido na sentença dos embargos à execução que em razão da juntada do histórico escolar dos menores ficou provada a prestação dos serviços escolares.

Irresignado, o recorrente em suas razões recursais pugna pelo reexame dos mesmos argumentos já analisados.

A parte contrária apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado, requerendo o não conhecimento do Recurso Inominado, diante da ausência de impugnação das matérias enumeradas, exclusivamente, no inciso IX, do artigo 52, da Lei n.º 9.099/1995.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche o requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando detidamente as provas exaradas nos autos, verifico que o Recorrente, quando da interposição de Recurso Inominado, em fase de Embargos à Execução, se limitou a reproduzir de forma literal as razões expostas anteriormente. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo Juízo
a quo
. Como bem observado pelo magistrado :
"Nesta toada, ressalto que, embora as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo, não se sujeitando a prescrição, são sujeitas a preclusão, uma vez que decididas dentro dos autos do processo."

Registra-se que a análise da ilegitimidade passiva e a impenhorabilidade de parte do valor penhorado foram decididas antes mesmo da sentença dos Embargos à Execução. Quanto a falta de prova da prestação de serviços escolares, o recorrente reitera os mesmos argumentos sem combater a
ratio
da sentença dos embargos.

Isto posto,
constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal
, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretende a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nessa linha, o C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” e “O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

Assim, ante a ausência de dialeticidade, que consiste em vício insanável,
“não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito”
(AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço do Recurso interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)